Tribunal: CARF
Processo: 11080.007960/2008-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.007960/2008-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.533 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
RUDDER SEGURANCA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS DE NATUREZA
NÃO
TRIBUTÁRIA.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
INAPLICABILIDADE.
A multa isolada por compensação indevida com créditos de natureza não
tributária sem evidência de fraude está prevista desde a redação original do art.
18 da Lei no 10.833, de 2003, e subsistiu aplicável, no percentual de 75%, após
as alterações promovidas pelas Leis no 11.051, de 2004, e no 11.488, de 2007.
Inocorre retroatividade benigna, prevista no art. 106, II, do CTN, visto que
permanece a previsão legal de sanção incidente sobre o valor do débito, que se
buscou extinguir com crédito de natureza não tributária, seja por vedação
expressa de lei, seja por te sido posteriormente qualificado como compensação
não declarada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário para manter a autuação fiscal, vencido o relator, Jose Eduardo Dornelas
Souza, que dava provimento ao recurso. Designado para a redação do voto vencedor o
conselheiro Iágaro Jung Martins.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Redator designado

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.007960/2008-30
Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.533 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.007960/2008-30

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão no 10-24.117, proferido pela 5a Turma da DRJ/POA, que, ao apreciar a
impugnação apresentada, entendeu julgá-la improcedente a multa lançada, para confirmar o
lançamento de multa isolada em razão da compensação pretendida pelo contribuinte ter sido
considerada não-declarada.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
Trata-se de auto de infração lavrado em 10/07/2008 para aplicar a multa prevista no §
4°, do art 18, da Lei n° 10.833, de 29/12/2003, em decorrência da utilização em
declarações de compensação apresentadas entre 23/06/2003 e 16/01/2004 –
compensações essas objeto do processo 11080013626/2007-34 ~, de créditos, que além
de ser de terceiros, não são de natureza tributária (as chamadas obrigações da
Eletrobrás).
A autuada informa (fls. 84 e seguintes) que os débitos cuja compensação foi
considerada não declarada já teriam sido objeto de novas compensações, declaradas
entre 16 e 22/12/2004, com o que “ficou tacitamente nulo o pedido inicial de
compensação com os créditos não-homologados”. Diz ainda que:
_ estaria “militando em favor da requerente a prova do descabimento da multa, por
não estar enquadrada no art. 18, da Lei n° 10.833/2003, pois, foi saldado seu débito”,
não havendo, portanto diferenças apuradas decorrentes de compensação indevida que
autorizassem a aplicação da multa isolada;
- o objetivo da cominação de multa é penalizar quem obtiver proveito fraudulento, não
podendo ser aplicada aos contribuintes de boa-fé, como é o caso presente;
- não se enquadraria no inciso I do art. 44, da Lei n° 9.430, de 1996, porque nas novas
declarações de compensação há o acréscimo de correção monetária, juros e multa
moratória;
- o caput do art. 18, da Lei n° 10.833/2003 só prevê a imposição de multa isolada nos
casos de falsidade da declaração.
O processo foi baixado em diligência para que fossem esclarecidos aspectos das novas
compensações. Retornou, com a informação de que:
- os débitos se encontram em aberto, com exigibilidade suspensa;
- as Dcomp cuja apresentação ocasionou o lançamento da multa de ofício não foram
canceladas.
A interessada voltou a se manifestar, repisando os argumentos da impugnação e
aduzindo que:
- se as novas Dcomp estão com sua análise suspensa, “vale presumir assim, sua natural
homologação e, em consequência, a nulidade da Dcomp inicial em razão de sua
substituição pelos novos pedidos, por falta de seu objeto”;
- os débitos teriam sido extintos antes de ser apreciada a Dcomp inicial;
- entende que, tendo a vista a apresentação de novas Dcomp, seria desnecessário
providenciar o cancelamento das Dcomp originais.
Fl. 549
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.533 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.007960/2008-30

Naquela oportunidade, a r. turma julgadora julgou improcedente a impugnação
apresentada, cujo julgamento se encontra sintetizado pela seguinte ementa:
Assunto: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
AUTO DE INFRAÇÃO PARA LANÇAMENTO COMPENSAÇÃO DE MULTA POR
INDEVIDA. ALEGAÇÕES, NA IMPUGNAÇÃO, SOBRE A POSSIBILIDADE DA
COMPENSAÇÃO. DESCONHECIMENTO.
Desconhece-se da alegação a respeito da possibilidade de compensação de créditos de
terceiros, por ser questão a ser discutida no processo que trata da compensação. .A
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
MULTA DE OFICIO ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA.
A multa de ofício isolada por compensação considerada não declarada é aplicável
mesmo nos casos em que os débitos objeto da compensação tenham sido extintos por
outros meio.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresenta
recurso voluntário, sem juntada de novos documentos, pugnando pelo provimento do seu
recurso.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo, atende as demais condições de admissibilidade e dele
tomo conhecimento.

Da Análise do Recurso Voluntário
Trata-se o presente litígio de aplicação de multa isolada por compensação
indevida, em razão de declarações de compensação apresentadas entre 23/06/2003 e 16/01/2004,
veiculando créditos de natureza não tributária, vinculados a títulos ao portador emitidos pelas
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobrás.
A penalidade foi mantida pela DRJ, sob os seguintes fundamentos:
Percebe-se que originalmente em qualquer caso de compensação indevida seriam
objeto de lançamento de ofício, além do tributo indevidamente compensado, também a
multa de ofício (vinculada).
Com a Medida Provisória n° 135, de 30/10/2003 (convertida na Lei n°10.833, de
2003), deixou-se de lançar de ofício o tributo indevidamente compensado (que passou a
ser exigido por meio da própria Dcomp ou da DCTF), e a multa tornou-se isolada,
continuando a ter como base de cálculo as diferenças apuradas decorrentes de
compensação indevida, e passando a ser aplicável apenas em algumas hipóteses, entre
Fl. 550
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.533 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.007960/2008-30

elas a de o crédito não ser passível de compensação por expressa disposição legal e a
de ser de natureza não tributária:
Art. 18. O lançamento de oficio de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada
sobre as diferenças apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicar-
se-á unicamente nas hipóteses de o crédito ou o débito não ser passível de
compensação por expressa disposição legal, de o crédito ser de natureza não
tributária, ou em que ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos
arts. 71 a 73 da Lei nf 4.502, de 30 de novembro de 1964.
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente
compensado o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput é a prevista nos incisos I e II ou no
§2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, conforme o caso.
§3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação e impugnação quanto ao lançamento das multas a que se refere
este artigo, as peças serão reunidas em um único processo para serem decididas
simultaneamente.
A partir da Lei n° 11.051, de 29/12/2004, a multa passou a ser aplicável também às
hipóteses de compensação considerada não declarada previstas no inciso II do § 12 do
art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996:
Art. 25. Os arts. 10, 18, 51 e 58 da Lei ng 10.833. de 29 de dezembro de 2003,
passam a vigorar com a seguinte redação:
[...]
”Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão da não-homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo nas
hipóteses em que ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos arts.
71 a 73 do Lei rd 4.502, de 30 de novembro de 1964.
...........................
§ 2° A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso 11 do caput ou no § 22 do art. 44 da Lei n” 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, conforme o caso, e terá como base de cálculo o
valor total do débito indevidamente compensado.
............................
§ 4" A multa prevista no caput deste artigo também será aplicada quando a
compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso 11 do § 12
do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. ”
Esse inciso II foi introduzido pelo art. 4° da mesma Lei n° 11.051, de 2004, que tem a
seguinte redação:
Art. 42 O art. 74 da Lei n” 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 74 ............................ ..
[...]
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
I - previstas no § 3 ° deste artigo;
II - em que o crédito:
a) seja de terceiros;
b) refira-se a “crédito-prêmio” instituído pelo art. 1o do Decreto-Lei no 491, de
5 de março de 1969;
Fl. 551
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.533 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.007960/2008-30

c) referia-se a títulos públicos;
[...]
As alterações subsequentes desses dispositivos não alteraram este panorama, o que nos
permite concluir que desde a Medida Provisória n° 2.158-35, de 24/08/2001 é aplicável
multa de ofício, em percentual que nunca foi inferior a 75%, calculado sobre o valor
que tiver sido indevidamente compensado, nos casos em que os créditos sejam de
terceiros ou não se refiram a tributos e contribuições administrados pela RFB. Note-se,
ainda, que a multa é aplicada em função da não homologação da compensação ou der
esta considerada não declarada, independentemente de os débitos virem ou não a ser
extintos.
A recorrente, porém, argumenta que os débitos cuja compensação foi
desconsiderada já teriam sido objeto de novas compensações, declaradas entre 16 e 22/12/2004,
com o que ficou tacitamente nulo o pedido inicial de compensação com os créditos não
homologados; que, como a nova redação dada ao art. 18 da Lei no 10.833/2003, a penalidade em
questão deixou de ser aplicada, ressalvada apenas se for comprovada falsidade, o que não é o
caso em exame.
Pois bem.
Na época da transmissão das declarações de compensação em questão, ou seja,
apresentadas entre 23/06/2003 e 16/01/2004, encontrava-se em vigor a redação original do art.
18 da Lei no 10.833, de 2003:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001 , limitar-se-á à imposição de multa isolada sobre
as diferenças apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicar-se-á
unicamente nas hipóteses de o crédito ou o débito não ser passível de
compensação por expressa disposição legal, de o crédito ser de natureza não
tributária, ou em que ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71
a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964 .
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente
compensado o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996 .
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput é a prevista nos incisos I e II ou
no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 , conforme o
caso.
§ 3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação e impugnação quanto ao lançamento das multas a que se refere este
artigo, as peças serão reunidas em um único processo para serem decididas
simultaneamente. (Grifei)

De acordo com a norma, sendo o crédito pleiteado não passível de compensação
por expressa disposição legal, de o crédito ser de natureza não tributária, ou em que
ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30
de novembro de 1964, caberia aplicação da multa isolada com base no inciso I (75%), ou no
inciso II (150%), do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, a depender do caso.
No caso em tela, aplicou-se a multa isolada de 75%, por serem créditos de
natureza não tributária, ou seja, Títulos de Obrigações ao portador da Eletrobrás, situação que na
época amoldava-se ao tipo de compensação não homologada (e-fls. 11).
Fl. 552
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.533 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.007960/2008-30

Posteriormente, com a edição da Lei no 11.051, de 29/12/2004, criou-se a figura
da compensação não-declarada e a imposição da multa isolada em questão ficou restrita aos
casos em que comprovadamente ocorreu sonegação, fraude ou conluio. Vejamos como
ficou a o texto legal com a edição da Lei 11.051/04:

"Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória
no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada
em razão da não-homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo
nas hipóteses em que ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71
a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
(...)
§ 4° A multa prevista no caput deste artigo também será aplicada quando a
compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art.
74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996." (NR)

De acordo com esta norma, a multa isolada, no caso de compensação
considerada não-declarada, seria aplicável somente nas hipóteses de cometimento das
infrações previstas nos art. 71 a 73 da Lei n. 4.502/64, situações essas que não fora identificadas
nos presentes autos.
Veja-se que esta alteração legislativa está utilizando a expressão “multa
prevista no caput”.
Assim, apesar de ter previsão para a imputação de multa na compensação
considerada não declarada quando com fundamento no inciso II do § 12 do artigo 74 da Lei
9430/96, tal multa é apenas aquela a que se refere o caput, vale dizer, a multa qualificada pela
prática de fraude, dolo ou simulação, nos termos do artigo 71 a 73 da Lei 4.502/64. Por isso,
compreendo que a referida multa deixou de existir no patamar de 75%, aplicando-se à hipótese a
retroatividade benigna.
Este entendimento não é inédito neste Conselho, sendo ele adotado nos seguintes
acórdãos:

Acórdão no 9101-001.676 – 1a Turma
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
MULTA ISOLADA. CRÉDITOS DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA.
COMPENSAÇÃO CONSIDERADA NÃO DECLARADA. LEI N° 11.051, DE 2004.
EXIGÊNCIA DE SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. APLICAÇÃO DA
RETROATIVIDADE BENIGNA
A Lei n° 11.051/04 previa a aplicação de multa isolada unicamente aos casos de
compensação considerada não declarada pela autoridade fiscal, na qual houvesse a
prática de evidente intuito de fraude. Tal situação vigorou até a publicação da Lei n°
11.196/05. Aplicável a retroatividade benigna prevista no artigo 106 do Código
Tributário Nacional.

Acórdão no 1401-00.490 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Fl. 553
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.533 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.007960/2008-30

Ano-calendário: 2004
MULTA ISOLADA. CRÉDITOS DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA.
COMPENSAÇÃO CONSIDERADA NÃO DECLARADA. LEI No 11.051, DE 2004.
EXIGÊNCIA DE SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO.
A Lei no 11.051/04, previa a aplicação de multa isolada unicamente aos casos de
compensação considerada não declarada pela autoridade fiscal em que houvesse
a prática de evidente intuito de fraude. Tal situação vigorou até a publicação da Lei
no 11.196/05.

Acórdão no 201-79.389– Segundo Conselho de Contribuintes/ 1a Câmara
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
MULTA ISOLADA. CRÉDITOS DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA.
COMPENSAÇÃO CONSIDERADA NÃO DECLARADA. LEI No 11.051, DE 2004.
EXIGÊNCIA DE SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO.
A Lei no 11.051, de 2004, previa a aplicação de multa isolada unicamente aos
casos de compensação considerada não declarada pela autoridade fiscal em que
houvesse a prática de evidente intuito de fraude, situação que vigorou até a
publicação da Lei no 11.196, de 2005.

Essa matéria voltou a ser apreciada no âmbito da CSRF do CARF, através do
acórdão no 9101-004.225, com desfecho favorável à Fazenda Nacional, mediante voto de
qualidade. O entendimento do voto vencido, proferido pelo Conselheiro Luiz Fabiano Alves
Penteado, segue na mesma direção do entendimento aqui adotado, veja-se:

Com a nova legislação, criou-se a figura da compensação não-declarada e a
imposição da multa isolada ficou restrita aos casos em que comprovadamente
ocorreu sonegação, fraude ou conluio. Vejamos como ficou a o texto legal com
a edição da Lei 11.051/04:
“Art. 4° O art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 74. (...)
§ 3° (...)
IV- o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento
concedido pela Secretaria da Receita Federal SRF;
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não
homologada, ainda que a compensação se encontre pendente de
decisão definitiva na esfera administrativa; e
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido
pela autoridade competente da Secretaria da Receita Federal SRF, ainda
que o pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa.
(...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
I­ previstas no § 3° deste artigo;
II - em que o crédito:
Fl. 554
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.533 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.007960/2008-30

a) seja de terceiros;
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pelo art. 1o do Decreto-Lei no
491, de 5 de março de 1969;
c) refira­se a título público;
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado;
ou
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal SRF.
§ 13. O disposto nos §§ 2° e 5° a 11 deste artigo não se aplica às hipóteses
previstas no § 12 deste artigo.
§ 14. A Secretaria da Receita Federal SRF disciplinará o disposto neste
artigo, inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação
de processos de restituição, de ressarcimento e de compensação." (NR)
(...)
Art. 25. Os arts. 10, 18, 51 e 58 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida
Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição
de multa isolada em razão da não-homologação de compensação
declarada pelo sujeito passivo nas hipóteses em que ficar caracterizada a
prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964.
(...)
§ 4° A multa prevista no caput deste artigo também será aplicada quando
a compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12
do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996." (NR)
Não tenho dúvidas de que o texto legal deixava muito claro que a multa isolada
no caso de compensação considerada não-declarada seria aplicável somente nas
hipóteses de cometimento das infrações previstas nos art. 71 a 73 da Lei n. 4.502/64.
Não há espaço para dúvida. A identificação e comprovação de cometimento de
tais infrações é condição indispensável para aplicação da multa isolada.
Considerando o histórico acima trazido é possível verificar que a partir da
vigência da Lei n. 11.051/04, de fato, as únicas hipóteses para aplicação de multa
isolada por compensação não-declarada pela Receita Federal referem-se às
situações em que identificada conduta dolosa de sonegação, fraude ou conluio,
situações essas que não fora identificadas nos presentes autos.

Nestes termos, diante da alteração da legislação superveniente sobre a multa de
ofício, bem como do respeito ao princípio da retroatividade benigna, consagrado no art. 106, II,
alínea “c” do CTN, seria cabível a aplicação da lex mitior para exoneração da multa de ofício em
referência, por não ter sido verificado, no caso concreto, nenhuma das hipóteses previstas no art.
18 da Lei no 10.833/2003, ou melhor, nenhuma das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964.

Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 555
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.533 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.007960/2008-30

José Eduardo Dornelas Souza

Voto Vencedor
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Redator designado.
Em que pese o entendimento do i. Relator, a Turma, por maioria de votos,
entendeu caracterizada a motivação fática e jurídica para a exigência da multa em percentual de
75% no caso de compensação lastreada em crédito não tributário.
A imputação da sanção decorre da utilização de créditos, que, nas palavras da
autoridade autuante, além de ser de terceiros, não são de natureza tributária (as chamadas
obrigações da Eletrobrás), em Declarações de Compensação transmitidas entre 23.06.2003 e
16.01.2004, processadas e analisadas no PAF no 11080013626/2007-34.
A fundamentação legal da multa é o art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, que, à
época dos fatos, tinha a seguinte redação:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada sobre as diferenças
apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicar-se-á unicamente nas
hipóteses de o crédito ou o débito não ser passível de compensação por expressa
disposição legal, de o crédito ser de natureza não tributária, ou em que ficar
caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964.
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente compensado
o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput é a prevista nos incisos I e II ou no § 2o do
art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, conforme o caso.
§ 3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação e impugnação quanto ao lançamento das multas a que se refere este artigo,
as peças serão reunidas em um único processo para serem decididas simultaneamente.
(g.n.)
Como se observa, a norma previa imputação de multa ordinária (inciso I do § 2o
do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996) ou multa qualificada (inciso II do mesmo dispositivo),
quando presentes situações que se subsumem aos art. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964.
Como referido, no caso, foi lançada a multa de 75%, que teve como motivação o
fato de o crédito ter natureza não tributária.
Fl. 556
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.533 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.007960/2008-30

O i. Relator entendeu que, com a edição da Lei no 11.051, de 2004, que previu a
situação da compensação não declarada, a imputação da multa nesses casos ficou restrita aos
casos de sonegação, fraude ou conluio. Por consequência, entendeu que a referida multa
deixou de existir no patamar de 75%, aplicando-se à hipótese de retroatividade benigna.
A questão das multas tributárias tem sido objeto de intensa alteração legislativa,
atualmente, o art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, tem a seguinte redação:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-
homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente compensado
o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação e impugnação quanto ao lançamento das multas a que se refere este artigo,
as peças serão reunidas em um único processo para serem decididas simultaneamente.
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não declarada
nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1o, quando for o caso.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, às hipóteses previstas nos §§ 2o e 4o deste artigo. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
§ 6o O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, à compensação de que trata o inciso I
do caput do art. 26-A da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007. (Incluído pela Lei no
13.670, de 2018) (g.n.)
O § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de19961, passou a definir as hipóteses de
compensação não declarada, entre as quais aquelas em que o crédito seja de terceiros ou não se
refira a tributos e contribuições administrados pela RFB.

1 § 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação dada pela Lei no
11.051, de 2004)

I - previstas no § 3o deste artigo; (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)

II - em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)

a) seja de terceiros; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)

b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pela art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 5 de março de 1969; (Incluída pela
Lei no 11.051, de 2004)
Fl. 557
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.533 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.007960/2008-30

A redação original do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, previa a imputação da
multa nos casos em que a lei vedasse expressamente a compensação ou o crédito fosse de
natureza não tributária. O art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, vigente no momento da transmissão
das DCOMPs, autorizava a compensação apenas em relação a créditos e débitos próprios
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados pela RFB.
A possibilidade de um procedimento de compensação existir era (e persiste)
apenas quando não houver vedação expressa em lei ou o crédito tenha natureza tributária, fato
que inocorre no presente caso, onde se buscou oferecer créditos financeiros oriundos de
obrigações da empresa estatal (Obrigações Eletrobrás).
Posteriormente, por força do acréscimo do § 12 no art. 74 da Lei no 9.430, de
1996, pela Lei no 11.941, de 2009, esses procedimentos passaram a ser qualificados como
compensação não declarada. Todavia, essa qualificação não tem natureza de criar nova hipótese
de vedação legal ou nova hipótese de imputação de multa para créditos de natureza não
tributária. A vedação para esses casos já existia. A nova lei apenas equiparou essa hipótese, com
outras tantas para fins de processamento, mais especificamente para fins de que tais DCOMPs
não tivessem o condão de extinguir o débito sob condição resolutória (§ 2o do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996), atributo jurídico das compensações que observam a regras gerais de
compensação.

c) refira-se a título público; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)

d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)

e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal - SRF. (Incluída pela Lei
no 11.051, de 2004)

f) tiver como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei: (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009)

1 – tenha sido declarada inconstitucional pela Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou
em ação declaratória de constitucionalidade; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)

2 – tenha tido sua execução suspensa pela Senado Federal; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)

3 – tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; ou
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)

4 – seja objeto de súmula vinculante aprovada pela Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 558
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.533 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.007960/2008-30

Essa nova qualificação não alterou ou inovou sobre a hipótese de vedação para a
compensação tributária que se utilizasse de crédito não tributário, prevista na redação original do
art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, e ratificada pelo § 4o do mesmo dispositivo, acrescido pela Lei
no 11.051, de 2004, e hoje com redação conferida pela Lei no 11.488, de 2007, que prevê
hipótese de multa ordinária ou qualificada nos casos de compensação não declarada, esta última
se presente hipótese dos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964.
Não se verifica, pois, retroatividade benigna, prevista no art. 106, II, do CTN,
visto que permanece a previsão legal de sanção em 75%, incidente sobre o valor do débito, que
se buscou extinguir com crédito de natureza não tributária, seja por vedação expressa de lei, seja
por te sido posteriormente qualificado como compensação não declarada.
Pelas razões expostas, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário e,
por conseguinte, para manter a autuação fiscal.
(assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 559
DF CARF MF
Original